Tribunal: TJSP
Processo: 1014886-07.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de negócio jurídico. Sentença de improcedência. Apelante que pede a reforma da decisão para que o feito seja julgado procedente. Argumentos recursais que não se sustentam. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.